Tribunal: TJDFT
Processo: 0708123-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0708123-28.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS ALVARES DA SILVA, JULIA CRISTINA CAMPOS ALVARES DA SILVA, NELSON DARIO DE CAMPOS ALVARES DA SILVA RECORRIDO: ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO DE HOSPEDAGEM LTDA. DESPACHO Verifica-se dos autos que os autores apresentaram Recurso Inominado com pedido de gratuidade de justiça. Em seguida, a parte recorrida apresentou contrarrazões impugnando o pedido. Instada a se manifestar acerca da impugnação, os recorrentes reiteraram o pedido e juntaram declaração de imposto de renda de cada um, e laudos médicos do autor Nelson. É o relatório. Devidamente intimados para responder à impugnação ao benefício, os recorrentes limitaram-se a apresentar escassa documentação na tentativa de comprovar sua hipossuficiência e argumentaram sobre a crise e recessão do ano de 2020. Pelos elementos contidos no processo é certo que os impostos de renda apresentados não demonstram a realidade dos rendimentos auferidos pelos autores, até porque apresentados apenas uma parte dos mesmos. Os autores residem no Lago Sul, bairro nobre de Brasília, e o processo diz respeito à viagem para Costa Amalfitana, uma das mais caras da Itália. Além disso, os autores não demonstraram a impossibilidade de pagamento das custas processuais, como ínfimo saldo em conta corrente ou gastos demasiados com necessidades vitais para sobrevivência. Assim, apesar de a segunda requerente ser estudante, o primeiro autor é advogado e o terceiro aposentado, o que significa que podem pagar as custas processuais sem prejudicar suas finanças pessoais. Por fim, a Pandemia e a suposta crise de 2020 não pode servir como parâmetro para concessões e deferimentos aleatórios do benefício de gratuidade de justiça, sob pena de banalização do instituto. Logo, não restou demonstrado que os recorrentes não tenham recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais sem causar prejuízos ao seu sustento. Desse modo, não preenchidos os requisitos legais, entendo que a parte nesse caso não tem direito ao benefício da assistência judiciária. Pelo exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e oportunizo aos requerentes a faculdade de recolher e comprovar o recolhimento das custas e do preparo em até 48 horas a contar da intimação desta decisão, sob pena de não conhecimento do seu recurso. Intime-se. Brasília, 15 de dezembro de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator